Tribunal: TJES
Processo: 5005034-63.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005034-63.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAUL DIAS BORTOLINI
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5005034-63.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: RAUL DIAS BORTOLINI

RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

RECORRIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

JULGAMENTO RECORRIDO: Procedente em parte
[1]
.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso tempestivo e preparado.

CONHECIMENTO:
Recurso Inominado
conhecido
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO–EMENTA

PROCEDIMENTO ESPECIAL CÍVEL DA LEI N.º 9.099/95. PANDEMIA COVID-19. CANCELAMENTO DE VIAGEM. RECUSA DE AMBAS AS REQUERIDAS EM REMARCAREM OUTRA VIAGEM OU RESTITUÍREM OS VALORES AO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO RECONHECIDO PELO MM. JUÍZO DA ORIGEM EM RELAÇÃO AO RESSARCIMENTO MATERIAL, MAS NÃO EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. Embora, de regra, não se reconheça dano moral in re ipsa em simples atraso ou cancelamento de voo, o caso concreto reflete situação distinta, onde há recusa das prestadoras de serviço em restituírem o valor das passagens ao consumidor ou, então, reagendarem uma nova data. Violação ao direito no caso concreto enseja reparação por danos morais. Adotando-se o método bifásico
[2]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entende-se razoável estimar os danos morais experimentados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por cada Requerida. Recurso Inominado
PROVIDO
, no sentido de CONDENAR as Recorridas 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e GOL LINHAS AÉREAS S/A, ao pagamento de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) cada
, a título de indenização por danos morais; com correção monetária a partir do julgamento e juros contados da primeira citação. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

[1]
“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por RAUL DIAS BORTOLINI em face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e GOL LINHAS AÉREAS S/A, para CONDENAR AS RÉS a reembolsarem o Autor o valor de R$ 1.498,10 (ID 5518780 - Pág. 2), no prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, com correção pelo INPC e DETERMINO que as Rés, nos termos do § 8º do art. 3º da referida Lei nº 14.034/2020, adotem as providências necessárias perante a instituição emissora do cartão de crédito ou de outros instrumentos de pagamento utilizados para aquisição do bilhete de passagem, com vistas à imediata interrupção da cobrança de eventuais parcelas que ainda não tenham sido debitadas, sem prejuízo da restituição de valores já pagos, na forma do caput e do § 1º do referido artigo”.

[2]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.